Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745580-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANTANAL-VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA RIBEIRO SOUSA DESPACHO Ao embargante-agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista que, em consulta ao cumprimento de sentença originário (processo no 0721666-98.2024.8.07.0003), houve prolação de r. sentença em 10/4/2025. Brasília - DF, 19 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora